Tribunal: TJDFT
Processo: 0753643-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO POR VEMAX COMERCIAL EM FACE DE VR ENGENHARIA E COBERTURAS. DECISÃO AGRAVADA PELO DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, PARA INCLUIR VICTOR ROCHA e TECH LAR NO POLO PASSIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto por VICTOR ROCHA e TECH LAR, contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido por VEMAX COMERCIAL, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica para incluir os agravantes no polo passivo, juntamente com a devedora originária VR ENGENHARIA E COBERTURAS.
2. A parte agravante pretende a reforma da decisão para afastar os fundamentos que reconheceram sucessão empresarial irregular e julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica permite afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica quando utilizada de forma abusiva, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Esses requisitos são expressamente exigidos pelo art. 50 do Código Civil. 4.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece “a possibilidade de acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando há demonstração concreta e específica nos autos da prática objetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial - neste caso, decorrente de sucessão empresarial irregular com o objetivo de fraudar credores.” (AgInt no AREsp n. 2.797.586/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de 4/7/2025).
5. No caso, a empresa originária se encontra inapta desde 2020, por omissão de declarações, sem bens penhoráveis e sem ativos financeiros. A empresa TECH LAR foi constituída em 23/05/2017, com objeto social idêntico ao da empresa executada. VICTOR ROCHA MESQUITA figura como sócio da VR ENGENHARIA e como único sócio e administrador da TECH LAR. Ambas as empresas estão localizadas no mesmo setor habitacional, em Brasília – DF, com proximidade física entre os endereços. Há histórico de encerramento irregular de outras empresas do mesmo núcleo familiar, como a empresa Analisys Comércio e Indústria de Equipamentos para Refrigeração e Funilaria Ltda, também inativa por omissão de declarações, cujo titular é o mesmo sócio da VR ENGENHARIA.
6. Evidencia-se a existência de sucessão empresarial irregular, com encerramento de uma empresa e continuidade das atividades por outra, sob a mesma direção e com o mesmo objeto social, a evidenciar desvio de finalidade e confusão patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando demonstrada confusão patrimonial e sucessão empresarial irregular entre empresas.”
_____
Dispositivos relevantes citados: art. 50, Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.797.586/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025. TJDFT, 0727274-52.2025.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 18/11/2025.